Tribunal: TJES
Processo: 0007771-36.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007771-36.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIESER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. Além disso, é evidente que a prática da ameaça ocorreu na clandestinidade, já que somente o recorrente e a vítima estavam no momento dos fatos, o que reforça a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao depoimento da vítima receber especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha.

3. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELIESER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o ora recorrente incurso nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões recursais, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ELIESER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva, a fim de condenar o ora recorrente incurso nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006,
a 01 mês de detenção,
em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões recursais, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, no dia 03 de fevereiro de 2019, o recorrente ameaçou a sua ex-companheira, com quem conviveu por 10 anos, estando, a época dos fatos, separados há 08 meses, dizendo que a mataria por estar “andando com um monte de homens”.

Consta, ainda, que o casal possuía três filhos menores de idade.

Rememorado os fatos,
passo a análise das pretensões recursal.

Sem razão à Defesa.

Constam dos autos provas da autoria e da materialidade do delito sediado no art. 147 do Código Penal.

O referido dispositivo legal pune quem “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

A vítima, perante a
autoridade policial
, narra que o recorrente, de quem já estava separada há 08 meses, foi até a porta de sua residência e a ameaçou de morte por motivos de ciúmes.

Confira-se:

Que no dia 03/02/2019, por volta de 07:00 horas da manhã, seu ex-companheiro Eliezer Junior Alves de Oliveira foi até a sua residência e lá proferiu diversas ameaças de morte. Disse que a declarante estava andando com um monte de homem e por isso matá-la.

Em juízo
, a vítima confirmou a ameaça de morte sofrida, tendo dito que, na época, estava com muito medo, pois o recorrente estava sob efeitos de álcool e droga.

Por sua vez, as declarações prestadas pelo ora recorrente, em
interrogatório judicial, estão em consonância com o depoimento da vítima
, pois, embora afirme que não a ameaçou de morte, confirmou que estava embriagado e disse a ex-companheira que a mesma não poderia relacionar com outras pessoas.

Além disso, é evidente que a prática da ameaça ocorreu na clandestinidade, já que somente o recorrente e a vítima estavam no momento dos fatos, o que reforça a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao depoimento da vítima receber especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha.

Portanto, comprovada a ameaça de mal injusto e grave (morte), a manutenção da condenação do ora recorrente no delito sediado no artigo 147 do Código Penal, é medida que se impõe.

Em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. José Carlos Zapolla Netto (OAB/ES n. 31.688), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar honorários em favor de advogado dativo, nos termos da fundamentação contida neste voto.

É como voto.